Tribunal: TJDFT
Processo: 0742058-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0742058-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARLYELE DE SOUZA FRANCA NASCIMENTO AGRAVADO: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de natureza liminar interposto por ARLYELE DE SOUZA FRANCA NASCIMENTO contra decisão (id. 142363666 dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo no 0717322-97.2022.8.07.0018, determinou a emenda da petição inicial para que a autora/agravante junte aos autos documento que demonstre a negativa do plano de saúde em atender a solicitação de procedimento médico. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a agravada nunca respondeu às suas mensagens eletrônicas, relacionadas à negativa de atendimento, o que se deu unicamente por meio de telefone e whatsapp. No mais, alega ter demonstrado na origem o vínculo contratual e a expressa indicação médica para a realização do procedimento cirúrgico denominado gastroplastia por vídeo, salientando que a urgência do tratamento decorre do próprio quadro clínico apresentado. Nesses termos, em síntese, pugna pela concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, e, no mérito, requer a reforma da decisão recorrida, de modo que seja a requerida/agravada compelida a custear todo o procedimento e materiais necessários à execução da gastroplastia por videolaparoscopia. Sem preparo e com pedido de gratuidade pendente de análise em primeiro grau. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é manifestamente inadmissível. Isso porque, como decidido recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça, em que pese o ato que determina a emenda da petição inicial tenha natureza de decisão interlocutória, porquanto não se limita a impulsionar o procedimento, já que impõe à parte um novo dever processual, sob pena de extinção do processo, ainda assim tal ato não se enquadra no rol de decisões recorríveis por agravo de instrumento previsto no art. 1.015 do CPC, devendo, portanto, eventual impugnação ocorrer em preliminar de apelação. Naquela mesma oportunidade, a e. Ministra NANCY ANDRIGHI ressaltou não ser possível falar-se em urgência apta a justificar a imediata interposição do agravo de instrumento (Tema 988). Isso porque não haverá necessidade de repetição de atos processuais na hipótese de o recurso de apelação interposto contra a sentença de extinção do processo vir a ser acolhido, uma vez que não ocorreu a citação da parte adversa. Cito o precedente mencionado: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto em 19/1/2022 e concluso ao gabinete em 7/4/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial. 3. A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos recursos especiais no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, fixou o entendimento de que o rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 seria de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadre-se no conceito de decisão interlocutória. 5. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma. 6. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022.) Finalmente, o d. Juiz de primeiro grau não enfrentou os argumentos deduzidos pela autora/recorrente relacionados à probabilidade e urgência do pedido liminar, razão pela qual torna-se inviável a sua análise neste momento, sob pena de supressão de instância. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de primeiro grau. Intime-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora